Tribunal: TJDFT
Processo: 0736015-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. RESCISÃO DO CONTRATO. PIRÂMIDE FINANCEIRA. CASO DA EMPRESA G44 BRASIL S/A E OUTROS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO VERIFICADA.
1. Dispõe o art. 86 do CPC que “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”
2. Repele-se o pedido de aplicação da sucumbência mínima do parágrafo único do art. 86 do CPC, se os autores sucumbiram em considerável parte do pedido, notadamente o referente aos lucros cessantes e a expectativa de que os rendimentos acordados fossem considerados para o cálculo da indenização pelos prejuízos sofridos. Correta aplicação da exegese do art.86, caput, do CPC.
3. Negou-se provimento ao apelo.